Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-88.2015.8.11.0108
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001893-88.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA - CPF: 020.514.931-62 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA - CPF: 020.514.931-62 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA FERREIRA OVIEDO - CPF: 661.989.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E SEGUNDO APELO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – SUSPENSÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OBEDIÊNCIA AO ART. 98, § 3o, DO CPC – PRESTAÇÃO SUSPENSA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

“
O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo
” (REsp 28.384/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, o qual denomino 1o apelante e SILVANA DA SILVA, ora 2a apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos do Embargos à Execução no 1893-88.2015.811.0108 - Cód. 50695, movida pela 2a recorrente em desfavor do 1o recorrente, julgou parcialmente procedente os embargos para reconhecer o excesso de execução referente apenas a incidência do CDI como índice de correção monetária e aos juros moratórios aplicados no contrato, declarando, portanto, nulas as cláusulas que os preveem, e via de consequência, revendo o contrato firmado entre as partes, determino que o débito exequendo seja recalculado de acordo com os seguintes critérios: a) durante todo o período o índice de correção monetária seja substituído pelo INPC; e b) que durante o período da inadimplência incidam sobre o saldo devedor apenas a correção monetária pelo índice ora indicado (INPC); juros remuneratórios pactuados de 2,10000% ao mês; os juros moratórios limitados a 1% ao mês, e a multa de 2%. Considerando a sucumbencia reciproca condenou ambas as partes aos pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como a embargada ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), em favor da DPE e a embargante ao pagamento do mesmo valor, ao patrono da embargada.

A 1a apelante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em razões de ID 35957956, pugna pela cassação ou redução da verba sucumbencial arbitrada em seu desfavor, uma vez que o juízo singular reconheceu não existir qualquer abusividade ou ilegalidade no contrato discutido.

A 2a apelante, SILVANA DA SILVA, em razões de ID 35957960, defende a necessidade de suspensão da condenação lhe imposta (custas e honorários), por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões de ID 35957959, SILVANA DA SILVA refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Mesmo devidamente intimada, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 35957962.

É o relatório

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a 2a recorrente manejou embargos à execução em desfavor da 1a recorrente. O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o excesso de execução referente apenas a incidência do CDI como índice de correção monetária e aos juros moratórios aplicados no contrato, declarando, portanto, nulas as cláusulas que os preveem, e via de consequência, revendo o contrato firmado entre as partes, determino que o débito exequendo seja recalculado de acordo com os seguintes critérios: a) durante todo o período o índice de correção monetária seja substituído pelo INPC; e b) que durante o período da inadimplência incidam sobre o saldo devedor apenas a correção monetária pelo índice ora indicado (INPC); juros remuneratórios pactuados de 2,10000% ao mês; os juros moratórios limitados a 1% ao mês, e a multa de 2%. Considerando a sucumbencia reciproca condenou ambas as partes aos pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como a embargada ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), em favor da DPE e a embargante ao pagamento do mesmo valor, ao patrono da embargada.

Os recursos manejados contestam o parâmetro adotado para fixação dos honorários advocatícios e a sua exigibilidade em desfavor de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Conforme preceitua as alíneas do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o patamar fixado a este título, de R$500,00 (quinhentos reais) a ser pago por cada uma das partes, reciprocamente, foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI no 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. em: 07.10.2015).

Portanto, sem razão do 1o recorrente no ponto.

A despeito da irresignação da 2a apelante, é mister esclarecer que o fato de a mesma ser beneficiária da justiça gratuita, a sua concessão não tem o condão de afastar a condenação no ônus sucumbencial, quando vencida a parte hipossuficiente. Todavia, a obrigação do seu pagamento fica suspensa pelo período de até cinco anos, enquanto persistir o estado de miserabilidade, extinguindo-se após findo esse prazo, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC,
in verbis
:

Art. 98 (...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO de todos os apelos apresentados.
NEGO PROVIMENTO
ao 1o apelo, de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e;
DOU PROVIMENTO
ao apelo de SILVANA DA SILVA, para suspender a exigibilidade ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com força no §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela 1a recorrente, em sede recursal, para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020